Tribunal: TJDFT
Processo: 0702249-71.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SUCUMBÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 1002. APLICABILIDADE. SÚMULA 421 DO STJ. ENTENDIMENTO SUPERADO.
1. Caso a parte vencedora da ação seja representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, é cabível a fixação de honorários advocatícios em benefício dessa instituição em demandas ajuizadas contra o Distrito Federal. 1.1. O valor recebido à título de honorários é destinado ao aparelhamento da Defensoria Pública, sendo vedado a repartição entre os membros da instituição. 1.2. Esse é o entendimento das teses fixadas no tema de repercussão geral n. 1.002 do Supremo Tribunal Federal, teses as quais tornaram a súmula 421 do STJ superada.
2. Recurso conhecido e provido. Decisão parcialmente reformada apenas para fixar honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, nos moldes do tema 1.002 de repercussão geral no STF.